Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733353-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Guilherme Henrique Miranda Feitosa Gabriella Christina Holanda Santos Miranda Agravada: União Administradora de Bens Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Henrique Miranda Feitosa e Gabriella Christina Holanda Santos Miranda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0745893-32.2022.8.07.0001, assim redigida: “I. Após a decretação de indisponibilidade dos ativos financeiros localizados nas contas bancárias dos executados, estes compareceram aos autos para apresentar impugnação, na forma do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como para requerer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 158350978). Da análise da documentação juntada para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, necessária para a concessão da gratuidade judiciária pleiteada, infere-se que foram juntados exclusivamente comprovantes de despesas cotidianas dos executados por exibição de extratos bancários, sem, contudo, haver nenhuma espécie de demonstração da fonte de renda por eles obtida para seu sustento. Em verdade, sequer chega a ser mencionada a atual profissão do executado GUILHERME HENRIQUE MIRANDA FEITOSA, não havendo, da mesma forma, nenhuma menção à média de sua renda mensal e sua respectiva origem. Quanto à executada GABRIELLA CHRISTINA HOLANDA SANTOS MIRANDA, apenas alegou-se que esta é profissional autônoma, sem nenhuma informação quanto aos valores mensalmente recebidos com a função. Por outro lado, da análise de seus extratos bancários, infere-se que os executados possuem despesas cotidianas em valores muito superiores ao que possa ser considerada uma situação de hipossuficiência econômica, o que inclui gastos com aplicativos de transporte privado, compras on-line, entre outros que, quando somados, superam a quantia de R$ 5.000,00 mensais. Assim, uma vez que não comprovada a alegada situação de vulnerabilidade econômica, e uma vez que os elementos existentes nos autos permitem inferir que o padrão de vida dos executados está distante da insuficiência de recursos que enseja a concessão da benesse processual, indefiro o pedido de concessão de Justiça Gratuita. II. Os executados impugnaram o ato de constrição judicial decretado sobre seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 6.978,18, encontrada na conta bancária do executado GUILHERME HENRIQUE MIRANDA FEITOSA, que mantém junto ao banco BTG Pactual, e de R$ 447,96, encontrada na conta bancária da executada GABRIELLA CHRISTINA HOLANDA SANTOS MIRANDA, que mantém junto ao Banco NU PAGAMENTOS S.A. (espelho SISBAJUD em id. 158209674). Alegam que a constrição é indevida, pois o valor bloqueado junto teria incidido sobre quantia que, embora depositada em contas correntes, faria as vezes de reserva financeira com caráter de poupança, sendo, portanto, de natureza impenhorável nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, razão pela qual requerem a liberação dos valores bloqueados. Intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 163777413, pela rejeição à impugnação, ante a não comprovação dos fatos alegados, e consequente expedição de alvará, além do indeferimento do pedido de gratuidade. É o breve relatório. Decido. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, admite-se a mitigação dessa regra nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Conforme se verifica dos autos, os impugnantes juntaram extrato bancário que comprova o bloqueio de valores depositados em suas contas correntes, mas alegando que tais valores teriam natureza de reserva financeira, tal qual uma poupança e, desse modo, estariam protegidos pela regra supramencionada (ids. 163784550 e 163784552). No entanto, ao contrário do alegado, analisando-se este mesmo extrato, deflui-se que as contas bancárias objeto de constrição nunca tiveram o caráter de reserva financeira, uma vez que são utilizadas cotidianamente, sendo notados, em um curto período, diversos pagamentos com cartão, pagamentos de títulos/boletos, bem como recebimento de créditos/TED em conta, incompatível com a destinação usual de uma aplicação financeira. Se o saldo da suposta reserva financeira é usado em operações bancárias rotineiras, não se pode alegar a impenhorabilidade dos valores. Não ficou evidenciada, ainda, qualquer natureza salarial da verba passível de afastar a constrição decretada nestes autos. O que se infere dos elementos dos autos é que as contas bancárias nas quais incidiu a indisponibilidade têm o nítido caráter de conta corrente, de uso cotidiano, o que está demonstrado pelo extrato acostado aos autos, que revela que elas foram intensamente utilizada para saques e pagamentos de despesas diversas. Fosse a conta destinada a investimento ou formação de reserva, seguramente que as entradas e saídas seriam mais restritas e compatíveis com a natureza do negócio em que se constitui a espécie de conta bancária em debate. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. A par dessas questões, uma vez que a conta bancária do executado não ostenta o caráter de poupança, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. É neste sentido que este Egrégio Tribunal vem se manifestando: (...) Assim, considero que não restou demonstrado pelos executados, que os valores bloqueados atraem a proteção da regra da impenhorabilidade. Cumpre anotar ainda, que, na hipótese, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, da qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, dos valores de R$ 7.038,91 e R$ 448,43, conforme id. 158206487 , o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. III. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. O pedido deverá ser acompanhado de planilha de cálculo, decotando-se os valores levantados, de forma que o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD (id. 158209674, 08/05/2023) e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 50056450), em síntese, que são autônomos e não recebem renda mensal fixa. Verberam que são pessoas economicamente hipossuficientes e não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, de modo que incorreu em equívoco o Juízo singular ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes por ocasião do oferecimento de impugnação à penhora. Também argumentam que a penhora ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantias protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Acrescentam que a impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos prevista no aludido dispositivo legal deve ser aplicada à hipótese, independentemente de tratar-se de quantia depositada em conta bancária, e não em poupança. Requerem, portanto, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o subsequente deferimento da gratuidade de justiça e reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado aludido. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da impugnação à decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes demonstrassem a alegada hipossuficiência econômica (Id. 50160608), sobrevindo, em resposta ao comando judicial aludido, os documentos referidos no Id. 50409047, no Id. 50409048, no Id. 50409049, no Id. 50409050, e no Id. 50409051. Vieram, então, os autos conclusos (Id. 50419962). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V e parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Muito embora conste na autuação do presente recurso a marcação correspondente a requerimento de liminar ou antecipação de tutela, é perceptível que os agravantes não especificaram, por ocasião da interposição do agravo de instrumento, qual é a medida urgente almejada. Isso não obstante, o exame da pretensão e das razões recursais revelam que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões urgentes submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes, além de avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, de quantia depositada em contas bancárias dos agravantes. Quanto ao primeiro tópico é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos presentes autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica, notadamente diante das declarações enviadas à Receita Federal do Brasil referidas no Id. 50409047 e no Id. 50409048, que evidenciam a inexistência de rendimentos tributáveis em relação ao exercício financeiro de 2023. Como reforço argumentativo, convém ressaltar que a existência de despesas habituais no montante aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referida pelo Juízo singular na decisão ora agravada, isoladamente, não impede a concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso, além das declarações aludidas, envidadas à Receita Federal do Brasil, é preciso destacar que o valor indicado pelo Juízo singular não ultrapassa o montante previsto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes, em relação à gratuidade de justiça, são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a produção de efeitos pela decisão ora agravada tem o potencial de causar dano financeiro indevido aos recorrentes. Em relação à penhora impugnada, todavia, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pelos recorrentes. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 06/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise foi determinada, por meio do Sisbajud, a indisponibilidade da quantia de R$ 7.038, 91 (sete mil, trinta e oito reais e noventa e um centavos), depositada em contas bancárias mantidas pelo recorrente Guilherme, e do montante de R$ 448,43 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), depositado em contas bancárias mantidas pela agravante Gabriella. Acontece que as aludidas contas bancárias não têm por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar, pois não são destinadas à geração de rendimentos, mas singelamente a movimentações financeiras frequentes por meio de envio e recebimento de valores, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão agravada. Ademais, por ocasião da impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem (Id. 158350978, fls. 3-5) os ora recorrentes se limitaram a sustentar a impenhorabilidade das quantias aludidas, sem fazer qualquer referência à natureza das contas bancárias ou à destinação dos valores nelas depositados. Assim, fica corroborado o acerto da douta decisão proferida pelo Juízo singular na parte em que rejeitou a impugnação oferecida e manteve a penhora aludida, com o objetivo de assegurar a satisfação, ainda que parcial, da pretensão ao crédito exercida pela sociedade empresária agravada. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal, singelamente para conceder a gratuidade de justiça aos recorrentes. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator